Tribunal: TJMT
Processo: 1056842-31.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056842-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL CINTRAS COSTA - CPF: 934.275.901-78 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1056842-31.2022.8.11.0001

Recorrente:
Rafael Cintras Costa

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
FAZENDA PÚBLICA
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE LÍDER DE EQUIPE
–
PLEITO DE PAGAMENTO DE DGA-10
–
IMPOSSIBILIDADE
-
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
-
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Decreto nº

221, de 05 de abril de 2023, prevê para a Diretoria do Centro de Detenção Provisória de Juína apenas 1 (uma) vaga de Diretor de Cadeia III com DGA-5, e 1 (uma) vaga Líder de Equipe de Disciplina e Segurança com DGA-10, a qual já está preenchida por outro servidor, conforme exposto no DESPACHO Nº 47658/2022/SROSP/SESP (Id. 95313369). A
relação ao quantitativo e distribuição dos cargos de Líder de Equipe por Unidade foi estabelecido no referido decreto não podendo o Poder Judiciário interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1056842-31.2022.8.11.0001

Recorrente:
Rafael Cintras Costa

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rafael Cintras Costa

Ação:

de Cobrança

Sentença (Id.
172692697
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

172692698
)
:
o recorrente defendeu o direito ao recebimento do adicional de gratificação de função em razão do exercício na função de líder de equipe DGA-10.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1056842-31.2022.8.11.0001

Recorrente:
Rafael Cintras Costa

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por Rafael Cintras Costa, servidor público estadual, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de gratificação da função em razão do cargo de líder de equipe.

Aduz o recorrente que foi nomeado ao cargo em 01/02/2019, havendo inclusive declaração do Diretor Penitenciário afirmando que o requerente exerce a função de Líder de Equipe.

O Decreto nº

221, de 05 de abril de 2023, prevê para a Diretoria do Centro de Detenção Provisória de Juína apenas 1 (uma) vaga de Diretor de Cadeia III com DGA-5, e 1 (uma) vaga Líder de Equipe de Disciplina e Segurança com DGA-10, a qual já está preenchida por outro servidor, conforme exposto no DESPACHO Nº 47658/2022/SROSP/SESP (Id. 95313369).

A gratificação pleiteada pelo recorrente, decorre da função transitória (líder de equipe), com verbas pagas apenas aos profissionais nomeados para cargo/função de confiança DGA-10.

Sendo assim, e
m que pese a narrativa do recorrente, esse não faz jus ao direito pleiteado, tendo em vista que o
Decreto nº

221, de 05 de abril de 2023
não menciona em sua relação mais de uma vaga

Líder de Equipe de Disciplina e Segurança com DGA-10.

Portanto, a relação ao quantitativo e distribuição dos cargos de Líder de Equipe por Unidade foi estabelecido no referido decreto não podendo o Poder Judiciário interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA -
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE LÍDER DE EQUIPE – PLEITO DE PAGAMENTO DE DGA-10 – IMPOSSIBILIDADE - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-MT - RI: 10047005020228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. DESIGNAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ESCRIVÃ-CHEFE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE MATUPÁ/MT. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DA FUNÇÃO GRATIFICADA (DGA-10). INEXISTÊNCIA DO CARGO NA UNIDADE POLICIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2011/CSPJC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF)A relação de quantitativo e distribuição dos cargos de Líder de Equipe (Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe) por Unidade Policial foi estabelecido no Anexo Único da Instrução Normativa 01/2011/CSPJC, logo, o poder judiciário não pode interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações.

Se a Instrução Normativa nº 01/2011/CSPJC não prevê vaga de Líder de Equipe para a Delegacia de Matupá, a autora não faz jus ao recebimento da referida gratificação, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

Recurso Improvido. (N.U 1001435-69.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)”.

Assim, a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o
artigo 37 da Carta Magna estabelece
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”.

Além disso, a
Súmula Vinculante nº 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Diante o exposto, tendo em vista que a única vaga prevista legalmente
de Diretor de Cadeia III com DGA-5
na

Detenção Provisória de Juína está preenchida por outro servidor
, e considerando que o poder judiciário não pode interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações, o recorrente não faz jus ao recebimento da referida gratificação, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art.
37
da
Carta Magna
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023